Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO. FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram evidenciadas pelo depoimento das testemunhas na fase inquisitorial e judicial, corroborados pelo laudo pericial, devendo prevalecer a condenação.
2. Na hipótese em que não há um conjunto provatório firme e robusto para embasar a condenação pelo crime de receptação, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII do CPP.
3. Nos termos do art. 155 do CPP, não se admite que uma condenação esteja amparada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, prova essa que, como cediço, se destina ao órgão acusador. Deve o magistrado formar a sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, o que reveste sua conduta em um grau de censura ainda maior.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
6. Afasta-se a incidência da agravante prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, se não há provas concretas quanto à inabilitação do acusado para conduzir veículo, existindo nos autos apenas o relato extrajudicial do policial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.